Tribunal: TJSP
Processo: 1011462-96.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame. Ação de indenização proposta por Lucimar Angelita de Araujo contra Hospital Vitalidade Ltda e Medical Health Operadora de Planos de Assistência Médica e Odontológica Ltda. A autora, beneficiária de plano de saúde, foi submetida a procedimento cirúrgico por indivíduo que se apresentava como

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame. Ação de indenização proposta por Lucimar Angelita de Araujo contra Hospital Vitalidade Ltda e Medical Health Operadora de Planos de Assistência Médica e Odontológica Ltda. A autora, beneficiária de plano de saúde, foi submetida a procedimento cirúrgico por indivíduo que se apresentava como médico, mas posteriormente foi identificado como falsário. O procedimento inadequado causou danos morais à autora.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste na responsabilidade solidária dos réus por falha na prestação de serviços, resultando em danos morais à autora.

III. Razões de Decidir. Comprovada a atuação de indivíduo não habilitado, configurou-se falha grave na prestação do serviço e violação ao dever de segurança, conforme arts. 8o e 14 do CDC. A responsabilidade objetiva do hospital e da operadora do plano de saúde é mantida, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, devido à negligência na contratação e indicação do falso médico.

IV. Dispositivo e Tese. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária dos réus por falha na prestação de serviços médicos é configurada pela atuação de profissional não habilitado. 2. O quantum indenizatório por danos morais deve ser adequado e justo, majorado para R$30.000,00.